Tribunal: TJPA
Processo: 0811142-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811142-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL MEIRELES DO VALE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

PROCURADOR: FELICIANO LYRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811142-98.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: RAUL MEIRELES DO VALE

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A
PROCURADOR: FELICIANO LYRA MOURA

Advogado do(a) AGRAVADO: FELICIANO LYRA MOURA - PE21714-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAUL MEIRELES DO VALE
, em face do acórdão de id. 17307875, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Argui em sede de Embargos de Declaração (ID 17530300), que o acórdão é omisso sob o argumento de que os contratos mencionados nos autos tratam-se de refinanciamentos de outros pactos e não novas contratações, pugnando ainda por prequestionamento.

Dessa forma
,
requer sejam acolhidos os presentes embargos, atribuindo-se efeito modificativo, para que seja sanada a omissão no Acórdão, reconhecendo-se que a decisão não analisou se tratarem, os contratos assinados, de refinanciamento de prévios contratos supostamente celebrados no mesmo ano, junto ao próprio banco agravado, e que estes não foram juntados aos autos pelo Banco Daycoval, deixando operar a preclusão consumativa do ato, nos termos do art. 435 do CPC, sendo os refinanciamentos, por esse motivo, nulos.

Contrarrazões ofertadas no id. 17617740.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão pela improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, os descontos mencionados pelo agravante vêm ocorrendo desde 2018, o que demonstra a inexistência de perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, de sorte que a manutenção dos descontos por tanto tempo sem que o agravante tenha tomado medidas imediatas para suspendê-los afasta o argumento de urgência.

O embargante alega que os contratos em questão são refinanciamentos de contratos prévios supostamente celebrados no mesmo ano junto ao banco agravado e que esses contratos prévios não foram juntados aos autos pelo Banco Daycoval.

Ora, ao afirmar que os contratos são refinanciamentos, o próprio embargante reconhece a existência de uma relação contratual contínua com o banco agravado, o que, a priori, enfraquece a alegação de nulidade, uma vez que não há elementos suficientes para provar que os refinanciamentos são ilegais ou inválidos, devendo o magistrado presidente do feito analisar tais argumentos em momento oportuno.

As alegações de juros e encargos exorbitantes deverão ser analisadas no momento oportuno, durante a instrução processual, de modo que a produção de provas periciais se mostra essencial para a verificação desses aspectos, uma vez que envolvem cálculos complexos e análise detalhada dos contratos e extratos financeiros.

Dessa forma, importante mencionar que a antecipação de tutela não é o instrumento adequado para a análise exauriente de questões contratuais que demandam dilação probatória.

Por fim, a questão sobre as condições de saúde do agravante no momento da assinatura dos contratos igualmente necessita de instrução processual detalhada para verificar a existência de vício de consentimento, haja vista que, para que se conclua pela existência de vício, é imprescindível a produção de prova técnica que elucide a real situação mental e física do agravante à época dos fatos.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

O prequestionamento é desnecessário, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores caso o ora embargante interponha recurso (s) perante referidos órgãos.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2024